Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004738-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MULTICASA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA - CNPJ: 17.203.616/0001-62 (AGRAVADO), LUMI CASA & CONSTRUCAO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A CORREÇÃO CADASTRAL JUNTO AO CCS-BACEN E A EXCLUSÃO DE REPRESENTANTE LEGAL INDEVIDAMENTE INSCRITO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco XXXXX S/A contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que determinou a correção cadastral no sistema CCS-BACEN e a exclusão do Sr. Wilson Alves de Andrade Filho do quadro de representantes legais da empresa agravada, sob pena de multa diária de R$ 700,00, limitada a R$ 70.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à necessidade de revogação ou prorrogação do prazo para cumprimento da decisão que determinou a exclusão do nome do Sr. Wilson Alves de Andrade Filho dos cadastros do CCS-BACEN, além da adequação da multa fixada.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC/2015, tendo sido demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada e o perigo de dano decorrente da manutenção indevida do nome do ex-representante nos registros bancários.

4. O Banco agravante, mesmo regularmente citado e com amplo prazo, optou por opor Embargos de Declaração em vez de cumprir a decisão, retardando a execução da medida judicial.

5. A responsabilidade pelo fornecimento de dados atualizados ao Banco Central é exclusiva das instituições financeiras, não cabendo ao cliente suportar prejuízos decorrentes de informações desatualizadas e incorretas.

6. A multa fixada pelo juízo singular revela-se adequada e proporcional, diante do prolongado descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"A responsabilidade pela correção de dados cadastrais junto ao CCS-BACEN é da instituição financeira, cabendo a esta proceder à atualização tempestiva das informações, sob pena de sanções processuais pelo descumprimento da ordem judicial."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. -
Id-269282750 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
n.º 1017657-09.2024.8.11.0003, proposta por
MULTICASA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA.
, concluiu por
determinar que, no prazo de 5 dias, a Requerida providencie as devidas correções cadastrais junto ao sistema CCS-BACEN, com a imediata exclusão do nome do Sr. Wilson Alves de Andrade Filho do quadro de representante legal da Requerente, mais especificamente dos registros do ano de 2022, sob pena de multa diária de arbitrada em R$ 700,00 ao dia, limitada a R$ 70.000,00.

Alega que, t
rata-se de ação indenizatória em que narrou a agravada ter sido envolvida indevidamente em uma execução judicial proposta pelo Banco Bradesco (Proc. nº 1024498-47.2017.8.11.0041), devido à inclusão do nome de
Wilson Alves de Andrade Filho
como seu procurador em cadastros do sistema CCS-BACEN, embora ele tenha se desligado da sociedade em 2013.

Alega que a execução dizia respeito a dívidas de terceiros, sem relação com a agravada. Afirma que apesar de comprovar que Wilson não era seu representante legal, a instituição financeira ora agravante não atualizou o cadastro no sistema BACEN e se recusou a emitir declaração confirmando a ausência de vínculo de Wilson com a empresa, prejudicando a defesa no incidente processual e acarretando despesas de
R$ 25.841,00
com advogado.

Aduz que houve omissão do banco agravante em manter os cadastros atualizados a expõe ao risco de futuras execuções indevidas e solicita que o Banco seja compelido a corrigir os dados junto ao BACEN.

Por tais razões, formulou pedido de tutela provisória de urgência, para que seja determinada à instituição financeira ré a exclusão do nome de
WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO
(CPF 099.734.059-27) do quadro de representante legal da requerente junto ao sistema CCS-BACEN.

Assevera que no caso dos autos, mostra-se materialmente impossível cumprir no prazo imposto na liminar, visto que totalmente exíguo.

O maior imbróglio refere-se a tratativas com órgãos externos e distintos da demandada. Assim, não é razoável que se exija o cumprimento da obrigação no prazo concedido, visto que a regularização se dá diante de Órgãos externos e diversos da Agravante e, diante disso, o prazo concedido torna impossível o cumprimento da Obrigação de Fazer no tempo estipulado, já que a demandada não depende somente de si para dar efetivo cumprimento à determinação, mas sim de providências junto ao Banco Central do Brasil.

Logo, levando em conta as peculiaridades do cumprimento da obrigação, pugna seja concedido ao Banco o prazo de 30 (trinta) dias para efetivação do comando.

Afirma ainda, ser excessiva a multa arbitrada pelo Juízo singular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de revogar a decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-269648788.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, na quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-270597356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, concluiu por
determinar que, no prazo de 5 dias, a Requerida providencie as devidas correções cadastrais junto ao sistema CCS-BACEN, com a imediata exclusão do nome do Sr. Wilson Alves de Andrade Filho do quadro de representante legal da Requerente, mais especificamente dos registros do ano de 2022, sob pena de multa diária de arbitrada em R$ 700,00 ao dia, limitada a R$ 70.000,00.

Sem razão o Banco Agravante.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a

parte Agravante busca a reforma da decisão recorrida para revogar a decisão recorrida e/ou prorrogar o prazo para que seja providenciado o cumprimento do comando judicial, qual seja, proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, as devidas correções cadastrais junto ao sistema CCS-BACEN, com a exclusão do nome de
WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO
(CPF 099.734.059-27) do quadro de representante legal da empresa autora.

A decisão foi proferida no dia
11/09/2024
, tendo sido o Banco Agravante regularmente citado da demanda por meio inclusive da realização da audiência de conciliação agendada para o dia
07/11/2024
às 13h30min.

Todavia, o Banco Agravante não se conformando com a decisão que houve por deferir a liminar, no dia
20/09/2024,
ou seja,
9 dias
após, ao invés de cumprir a determinação judicial, preferiu opor Embargos de Declaração questionando a decisão que ora se recorre, tendo sido os Embargos apreciados pelo Juízo singular em
27/01/2025
.

No dia
27/11/2024
o Banco Agravante apresentou sua contestação nos autos, todavia, decorrido cerca de
5 meses
após a determinação judicial até a presente data ainda não procedeu a regularização perante
aos Órgãos externos.

Portanto, nesse momento não vislumbro ao caso em apreço, justificativas para revogar ou mesmo prorrogar o prazo pretendido pelo Banco Agravante, bem como tenho como apropriada a multa indicada pelo Juízo singular.

A medida postulada exige, para a reforma da decisão que se recorre a demonstração do risco necessário, todavia, não logrando êxito ao Banco Agravante a comprovação dos mesmos.

Outrossim, a parte Agravada comprovou perante o Juízo singular a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência postulada,
ex vi
do que determina a regra do art. 300 do CPC.

Aferido pelo Juízo singular a probabilidade do direito do autor, ora Agravado, bem como o perigo da demora, injustificado se faz a tentativa do Banco na busca da reforma da decisão combatida, até mesmo porque desde o ano de 2013 o Sr.
WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO
não figura mais no quadro societário da empresa Recorrida, tendo sido inclusive retificado seu contrato social. Portanto, referida pessoa não é mais representante da Agravada, restando demonstrado o equívoco na permanência do nome do mesmo perante os cadastros enviados ao BACEN, sendo exclusividade das instituições financeiras fornecer ao Banco Central os dados atualizados de todos os seus correntistas, até mesmo porque referida instituição é alimentada por informações fornecidas pelas instituições financeiras.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025